Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-35.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017940-35.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA VICENTIM BATISTA RIBEIRO - CPF: 054.512.261-99 (RECORRENTE), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MAYARA ROSANE DA CRUZ OLIVA - CPF: 030.567.131-61 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017940-35.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ana Carolina Vicentim Batista Ribeiro

Recorrido(s):

Expresso Satélite Norte Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS REJEITADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A controvérsia recursal cinge-se na necessidade de majoração da condenação pelos danos morais diante do cancelamento injustificado do bilhete rodoviário, adquirido em 24/10/2020, para a viagem a ser realizada no dia 03/11/2020, trecho Cuiabá/Sinop, saída as 02h30min. Discorre que desembarcou no aeroporto de Cuiabá e se dirigiu a rodoviária, quando foi surpreendida pelo referido cancelamento, sem qualquer comunicação previa. Assim, adquiriu bilhete em outra empresa, tendo que se hospedar em hotel para aguardar o novo embarque.

3. O cancelamento injustificado do bilhete rodoviário sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço e resulta na obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

4. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois a autora não trouxe provas de outros transtornos sofridos em decorrência do evento noticiado, sendo que a alegação de falta de assistência material já foi considerada na condenação a título de dano material.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:
I –

JULGAR
procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor
R$ 204,18 (duzentos e quatro reais e dezoito centavos)
, a título de indenização/restituição por danos materiais, corrigido monetariamente com base no INPC a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO da quantia (24.10.2020); com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
II – CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022